Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742085-85.2023.8.07.0000 DECISÃO Em petição id 60154595, os agravantes informam a perda do interesse recursal, em razão da formalização de acordo entre as partes. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14 de junho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator